Tribunal: STF
Processo: RE 1209050
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LEGITIMIDADE DO JUIZ DA CEPREC. PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. JUIZ DA CENTRAL DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS. PERÍODO DE GRAÇA CONSTITUCIONAL. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE APLICÁVEL. Versando a irresignação dos Impetrantes acerca do período de incidência dos juros de mora, dos índices de correção monetária aplicáveis e imposto de renda incidentes sobre o precatório, não há de se falar em utilização do mandado de segurança como sucedâneo da ação de cobrança. A delegação do ato não retira da autoridade delegada a responsabilidade pelos atos por ela diretamente praticados. Ainda que não tenha ocorrido o pagamento voluntário do crédito até o último dia do exercício financeiro seguinte àquele em que houve a expedição do precatório, não há que se falar na incidência de juros de mora no denominado período de “graça constitucional”, devendo o consectário legal incidir somente a partir do primeiro dia útil do exercício financeiro seguinte. Inteligência da Súmula Vinculante nº 17 do Supremo Tribunal Federal. Incide imposto de renda sobre juros moratórios, salvo em caso de indenização trabalhista (art. 6, V, da Lei nº 7.713, de 1988). Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, concluindo o julgamento da modulação dos efeitos nas ADI'S nº 4.357 e 4.425, ocasião em que se conferiram efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade no que tange ao índice de correção monetária, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 62/2009, a correção dos precatórios já expedidos deve observar a sistemática estabelecida no próprio título executivo judicial. Inteligência do art. 36, §3º, da Resolução 115/2010 do Conselho Nacional de Justiça.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 100, § 12, da CF.
    O recurso não merece provimento, tendo em vista que Supremo Tribunal Federal (STF), nos autos do RE 870.947-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia - Tema 810, ocasião em que se fixou a tese de que “o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
    O STF, no julgamento dos embargos de declaração opostos ao RE 870.947-RG (Tema 810), decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. Veja-se trecho pertinente da ementa do referido paradigma:
    “[...]
    6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional.
    […].”
    Dessa orientação não dissentiu o acórdão recorrido.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 
    Publique-se. 
          Brasília, 23 de novembro de 2020.
      Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator